Tribunal: TJDFT
Processo: 0700157-52.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700157-52.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS CESAR RODRIGUES AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0803891-39.2024.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos dos descontos de imposto de renda e contribuição para seguridade social em seus rendimentos , nos seguintes termos: “Confiro ao feito a prioridade de tramitação - parte com mais de 60 anos de idade. O perigo de dano ao direito ou o risco ao resultado útil do processo – como requisitos cumulativos à probabilidade do direito para que seja legítimo o deferimento da tutela de urgência - devem ser apurados com dados concretos que os revelem efetivamente. Isso porque o deferimento da tutela de urgência não é a regra; ela é a exceção, tendo em vista que representa, se deferida initio litis, a postergação de elemento fundamental do processo que é a garantia de aquele que suportará os efeitos da decisão ser ouvido. Assim, se o gozo do direito não pode esperar, já que seria inútil ao final – uma cirurgia de urgência, por exemplo – então executa-se para assegurar; e assegura-se para executar se há risco de que a situação apta à efetivação do direito não mais exista quando for proferida a sentença. Quanto ao ponto, a lição de Araken de Assis: “O perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança). O receio que incumbe ao autor alegar, portanto, revestir-se-á de três predicados: (a) perigo concreto (v.g., o receio que o réu alienará bens, tornando difícil a futura realização do crédito, há de se materializar em fatos que indiquem essa conduta, pois a constrição do bem alienado dependerá do reconhecimento da fraude contra a execução ou da fraude contra credores); (b) perigo atual (v.g., a intenção do réu de alienar bens deve existir no momento da concessão da medida); e (c) perigo grave (v.g., a alienação que o réu intenta realizar deverá reduzi-lo a insolvência, pois restando, após tal negócio, patrimônio bastante, o receio não ostenta gravidade).” (Processo Civil Brasileiro - Vol. III - Ed. 2022, Autor: Araken de Assis, Editora: Revista dos Tribunais TÍTULO XII – TUTELA DE URGÊNCIA E TUTELA DA EVIDÊNCIA CAPÍTULO 61. DISPOSIÇÕES COMUNS ÀS TUTELAS DE URGÊNCIA E DA EVIDÊNCIA § 293.o Pressupostos da liminar 1.421.Pressupostos materiais da liminar Página RB-6.8 URLhttps://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/107537709/v3/page/RB-6.8) No caso, veja-se a alegação da parte: “O perigo de dano também resta claro, já que o desconto indevido de seus rendimentos ocasiona prejuízo a sua subsistência e a sua dignidade de uma saúde digna, já que além da cardiopatia e doenças paralelas, também é idoso.” Não está, contudo, demonstrado em que medida a subsistência do autor está prejudicada pelo valor que lhe é descontado, nem tampouco como ele rebaixa, concretamente, a dignidade de sua saúde. A alegação, é, pois, abstrata.Portanto, não se me afigura cabível a tutela de urgência O autor não atendeu ao que foi determinado no sentido de demonstrar, mediante cálculos, o valor pretendido. Apenas informou e não demonstrou, sequer, os valroes mediante a juntada do contracheque. Isso é essencial para o julgamento da causa - exatamente porque não tem cabimento liquidação de sentença no procedimento, de sorte que o valor deve estar cumpridamente demonstrado - razão pela qual extingo, sem exame do mérito, o pedido condenatório, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Cite(m)-se o(s) réu(s) para oferecer(em) contestação no prazo de 30 (trinta) dias. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Em atenção ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009, deverá a contestação ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada. Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Cumpra-se.” Em seu recurso, a parte agravante defende a necessidade de suspensão imediata dos descontos de imposto de renda e contribuição para seguridade social de seus rendimentos. Afirma que é portador de cardiopatia grave e faz jus a isenção legal (Art. 6o, XIV da Lei no 7.783/88 e Art. 61, § 1o da LC 769/2008). Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pela concessão de antecipação de tutela recursal para determinar a suspensão dos descontos. No mérito, a confirmação da medida. Requer a concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça postulada. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na hipótese dos autos, não estão presentes os requisitos. Explico. A isenção tributária confere àqueles que preenchem os requisitos legais uma exceção ao recolhimento do imposto, pois exclui a etapa do lançamento tributário, impedindo o surgimento do próprio crédito, cujo recolhimento seria revertido em prol da coletividade. A Lei no 8.437/1992 estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública. Logo, é incabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Na espécie, a antecipação de tutela recursal confunde-se com o próprio mérito da ação, razão pela qual a análise da verossimilhança das alegações da recorrente sobre a sua enfermidade e o reconhecimento da isenção do imposto incidente sobre a renda somente será possível após a instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para se evitar que o provimento jurisdicional seja dotado de irreversibilidade Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator